Tribunal: CARF
Processo: 10530.900474/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900474/2017-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.964 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS BAHIA S/A (ANTIGA
RODOBENS CAMINHÕES BAHIA S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do Fato Gerador: 14/01/2000
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o julgador não
deve conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-06:
O interessado transmitiu a Dcomp no 15086.34333.300704.1.2.04-6101, visando
compensar os débitos nela declarados com o crédito referente a pagamento indevido ou
a maior, código 2172, efetuado em 14/01/2000;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900474/2017-75
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900474/2017-75

A DRF/FEIRA DE SANTANA/BA, emitiu Despacho Decisório eletrônico no qual não
reconhece o direito creditório e não homologa a compensação;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
1. Os fatos;
2. Preliminarmente. Falta de aprofundamento da investigação dos fatos;
3. A base de cálculo da contribuição;
4. Pedido;
É o breve relatório.
A 17a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 14/10/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
106-003.374, às fls. 1045/1047, com a Ementa dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2724,
de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 14/04/2021
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1049),
apresentou Recurso Voluntário em 14/05/2021, às fls. 1053/1064.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele não conheço.

II - FUNDAMENTAÇÃO
A decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos, verbis:
O interessado apresenta Dcomp na qual utiliza como crédito pagamento efetuado a
maior
em
14/01/2000
no
código
2172,
em
função
da
declaração
de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
A manifestante alega que:
Assim decidiu a autoridade administrativa:
a partir da fundamentação do r. despacho decisório ora em tela, pode-se extrair apenas
que o Sr. AFRFB não constatou valor algum a ser restituído à requerente, pois o
recolhimento por ela realizado foi integralmente utilizado para quitar o correspondente
débito da contribuição em análise, sem que fossem tecidas quaisquer outras
considerações a fim de embasar o indeferimento do crédito pleiteado.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900474/2017-75

No entanto, diferentemente do que afirma a empresa, o Despacho Decisório não
traz a decisão informada por ela. A sua simples leitura mostra que o motivo pelo não
reconhecimento do direito creditório foi que “O crédito associado ao DARF acima
identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o
mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente
para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição".
Nele consta também que “Informações complementares da análise do crédito estão
disponíveis na página internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho".
No documento “Análise do Crédito" que integra o Despacho Decisório consta que o
crédito requerido já foi usado na Dcomp no 16686.89451.040411.1.7.04-0320, objeto
do processo administrativo no 10530-900510/2013-77.
A manifestação de inconformidade apresentada no citado processo foi julgada
nesta mesma sessão de julgamento e considerada parcialmente procedente.
Temos então que o crédito requerido na Dcomp ora em análise foi indeferido nos
termos do inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/96 que estabelece que “§ 3o -
Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não
poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (...) VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa”.
Assim, a análise das alegações da manifestante ficam prejudicadas.
Contra esta decisão, o contribuinte apresentou recurso nos seguintes termos,
litteris:
3. As razões de reforma do v. acórdão recorrido 3.1 Do processo de compensação
O v. acórdão recorrido negou provimento à manifestação de inconformidade afirmando
que o crédito requerido já foi utilizado na declaração de compensação objeto de outro
processo administrativo.
Ocorre que, o mérito da discussão ainda não foi encerrado de forma definitiva no
âmbito do processo de compensação indicado pela decisão, de modo que o direito
creditório da recorrente deve ser devidamente analisado.
Diante disso, requer-se a análise do mérito discutido no presente processo, o que levará
ao reconhecimento integral do crédito pleiteado.
3.2 A base de cálculo da contribuição
(...)
Ao proceder dessa forma, o legislador ordinário ofendeu frontalmente o mandamento
constitucional do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, bem como contrariou a
norma consubstanciada no art. 110 do Código Tributário Nacional, que proíbe a
alteração, pela lei tributária, da definição, do conteúdo e do alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Com o intuito de evitar repetições desnecessárias, a recorrente destaca que essa
discussão se encontra totalmente superada na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal que, em sessão plenária, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900474/2017-75

3o da Lei n. 9718, conforme se verifica pela análise da seguinte ementa, proferida
quando do julgamento do RE n. 390.840/MG, em 9.11.2005:
(...)
Portanto, não há dúvida de que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal
Federal nos julgamentos dos recursos extraordinários acima citados deve ser aplicado
pelas autoridades fazendárias em suas decisões.
Assim é que na base de cálculo das contribuições somente deveriam ter sido incluídos
pela recorrente os valores correspondentes ao seu faturamento, ou seja, os ingressos que
correspondem às suas receitas das vendas de mercadorias e da prestação de serviços.
Dessa forma, não restam dúvidas quanto ao conceito de faturamento para fins de
aplicação do art. 3o da Lei n. 9718, qual seja: a totalidade dos valores auferidos com a
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.
No caso concreto destes autos, a recorrente faz jus a um crédito que foi calculado sobre
receita que não integra o seu faturamento, razão pela qual não é alcançada pela hipótese
de incidência da mencionada contribuição.
Ora, da análise dos documentos anexos e daqueles apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, não resta outra conclusão a não ser pelo total
deferimento do pedido de restituição apresentado, haja vista que somente deveriam ter
sido incluídos, pela recorrente, na base de cálculo da contribuição, os valores
correspondentes ao seu faturamento, ou seja, os ingressos que correspondessem às suas
receitas das vendas de mercadorias e da prestação de serviços, dada a
inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei n. 9718, já declarada pelo C.
Supremo Tribunal Federal em decisão plenária definitiva, bem como em recurso em que
foi reconhecida a repercussão geral da matéria.
Assim, requer-se que v. acórdão recorrido aqui atacado seja reformado a fim de que seja
integralmente deferido o pedido de restituição ora em análise.
Da leitura da decisão recorrida e do Recurso Voluntário imediatamente constata-
se que, enquanto a DRJ nega provimento ao recurso alegando que o crédito solicitado já se
encontra em discussão em outro processo, o contribuinte fundamenta sua discordância tão
somente na alegação de que “somente deveriam ter sido incluídos, pela recorrente, na base de
cálculo da contribuição, os valores correspondentes ao seu faturamento, ou seja, os ingressos
que correspondessem às suas receitas das vendas de mercadorias e da prestação de serviços,
dada a inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei n. 9718”.
Ora, este é exatamente o mesmo fundamento utilizado na Manifestação de
Inconformidade e que a DRJ afirmou que não possui qualquer relevância no presente
julgamento, cuja razão para o indeferimento foi o fato de que o crédito está sendo solicitado em
duplicidade. Contra este argumento, o recorrente não se manifestou em nenhum trecho do seu
recurso.
Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido, conforme determina o art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900474/2017-75

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Neste sentido, trago a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
em Curso de Direito Processual Civil, vol. 03, 2016, 13a ed., pág. 124:
8.3.7. Regularidade formal. A regra da dialeticidade dos recursos
Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados
requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a qual o recurso deve
revestir-se".
Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu
recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, CPC) (...)
A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e
de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a
parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa
cumprir seu dever de fundamentar suas decisões.
No mesmo sentido, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery em Código de Processo
Civil Comentado, 2018, 17a ed., pág. 1.950, em comentário ao art. 932, inciso III, do CPC:
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É
aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se
limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja
direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta
o não conhecimento do recurso.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900474/2017-75

Fl. 1072
DF CARF MF
Original